Tribunal: TJBA
Processo: 0500276-49.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500276-49.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE NOGUEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO (155, §4°, II e IV DO CP), ESTELIONATO (ART. 171 DO CP), USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP).

ALEGAÇÃO VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO. INEXISTÊNCIA.
DEVIDO EXAME DOS TÓPICOS RECURSAIS. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração nº 0500276-49.2020.8.05.0004
, em que figura, como Embargante
s
, DARCI DUARTE LIMA PEIXOTO, SERGIO DE SOUZA LIMA, NARACY DUARTE LIMA, e ELIEZER SANTOS MENDES
,
e, como Embargado,
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores Integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos
,
mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06